Tribunal: STF
Processo: RHC 263526
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R.C.L., contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 21).



    No presente recurso (e-doc. 27), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois que estão preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício desde janeiro de 2024. 



    Assevera que o reeducando realizou três exames criminológicos (março de 2024, outubro de 2024 e fevereiro de 2025), obtendo resultados favoráveis. Destaca, ainda, quanto ao requisito subjetivo, a ausência de faltas graves nos últimos 12 meses, o bom comportamento prisional e o histórico antes da prisão. 



    Afirma que a gravidade abstrata dos delitos praticados, a periculosidade do paciente e a longevidade da pena são fundamentos inidôneos para justificar o indeferimento do benefício. 



    Aduz, por fim, a desnecessidade de nova perícia para concessão do benefício.



    Requer, ao final, a concessão do benefício de livramento condicional.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário”. (e-doc. 55)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Esta Corte - HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No tocante ao livramento condicional, nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de Execuções Penais, para a concessão do benefício, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita). 



    Sobre os requisitos subjetivos, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos inidôneos ao indeferimento do benefício a gravidade abstrata do delito praticado, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional.



    (...)



    Da leitura do acórdão estadual, observa-se que as instâncias ordinárias indeferiram o livramento condicional com base em fundamento idôneo: a ausência do requisito subjetivo, evidenciada por aspectos negativos do exame criminológico, bem como seu histórico de falta grave. Tais circunstâncias indicam a inaptidão do reeducando para o gozo da benesse. 



    Com efeito, embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é firme nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual "o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal" (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018).



    (...)



    Nesse sentido, devo apontar que, de acordo com o Tema n. 1.161/STJ, "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal." ((REsp n. 1.970.217/MG, deste Relator, relator, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023).



    (...)



    Vale acrescentar que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018). 



    Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária relativamente ao preenchimento do requisito subjetivo por parte do apenado. 



    Por fim, quanto à pretensão de afastar a realização de novo exame criminológico, observo que a matéria não foi abordada pela Corte de origem. 



    É cediço que, "em face do obstáculo da supressão de instância, não é possível o exame, por esta Corte, de discussão não apreciada no Tribunal de origem" (HC n. 376.650/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 22/2/2017). 



    Nesse contexto, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício”. (e-doc. 21, p. 2-9, grifei)



    Com efeito, o recurso volta-se contra decisão singular proferida pela relatora no bojo do HC nº 1.031.867/SP (e-doc. 21). 



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).”  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ainda que superado esse óbice, tendo as instâncias ordinárias reconhecido o não preenchimento de requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional (evidenciada por aspectos negativos do exame criminológico, bem como seu histórico de falta grave), não há falar em ilegalidade, estando o ato em consonância com a jurisprudência da Corte. Confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 206.729-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/21)  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS. Ausente demonstração do requisito subjetivo, descabe implementar livramento condicional.” (HC nº 176.792, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/11/20)  



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente. IV – Ordem denegada.” (HC nº 136.376, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17)  



    Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo STJ necessário seria a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/201 e HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente